Tribunal: CARF
Processo: 11030.722661/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO LITIGIOSA.
Não se conhece de matéria que não constou do lançamento e, portanto, não compõe a lide.
CONHECIMENTO. RELATÓRIO DE VÍNUCULOS.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa. (Súmula Carf no 88)
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Súmula Carf no 28.)
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS A CIÊNCIA DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Súmula Carf no 33.)
CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA. ALÍQUOTA SAT/RAT. AJUSTE PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO.
A partir de 01/01/2010, a alíquota de contribuição para o SAT/RAT deve ser ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP.
MULTA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. EXCLUSÃO.
A aplicação da penalidade é atividade vinculada e independe da intenção do agente que cometeu a infração. Não há previsão legal para a exclusão da multa em razão da boa-fé do contribuinte.

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.722661/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.322 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
CIA SEMEATO DE ACOS C S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO LITIGIOSA.
Não se conhece de matéria que não constou do lançamento e, portanto, não
compõe a lide.
CONHECIMENTO. RELATÓRIO DE VÍNUCULOS.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa. (Súmula Carf no 88)
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Súmula
Carf no 28.)
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS A CIÊNCIA DO INÍCIO DA
AÇÃO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Súmula Carf no 33.)
CUSTEIO
DOS
BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS
EM
RAZÃO
DA
INCAPACIDADE LABORATIVA. ALÍQUOTA SAT/RAT. AJUSTE PELO
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO.
A partir de 01/01/2010, a alíquota de contribuição para o SAT/RAT deve ser
ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP.
MULTA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. EXCLUSÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.722661/2013-81
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.322 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.722661/2013-81

A aplicação da penalidade é atividade vinculada e independe da intenção do
agente que cometeu a infração. Não há previsão legal para a exclusão da multa
em razão da boa-fé do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, conhecendo apenas da alegação de
espontaneidade das Gfip apresentadas no dia do início da ação fiscal, das questões relacionadas à
aplicação do FAP, da utilização do grau de risco por atividade preponderante e da exclusão da
multa em razão da boa-fé. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição para o SAT/RAT, ajustado pelo Fator
Acidentário de Prevenção – FAP, apurada em razão de diferença de alíquota declarada em Gfip e
a que estava sujeito o contribuinte, no período de 01/2010 a 12/2010.
O lançamento foi impugnado (fls. 101 a 135) e a impugnação foi julgada
improcedente (fls. 323 a 331).
Aviou-se recurso voluntário (fls. 336 a 357) em que se arguiu:
a) a inconstitucionalidade da multa aplicada por ter sido instituída por lei
ordinária e por ferir o princípio da vedação ao confisco;
b) a inconstitucionalidade da incidência do Fator de Acidentário de Prevenção –
FAP por ofender os princípios da legalidade, da isonomia, da segurança
jurídica, do devido processo legal e da proporcionalidade;
c) a inconstitucionalidade da utilização da taxa Selic;
d) que as Gfip apresentadas apenas algumas horas após o início da ação fiscal
não exclui a espontaneidade;
e) a exclusão das pessoas físicas elencadas no Relatório de Vínculos;
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.322 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.722661/2013-81

f) a representação fiscal para fins penais é ilegal;
g) a nulidade da aplicação do FAP por cerceamento do direito de defesa,
porquanto o contribuinte não tem acesso aos critérios utilizados em sua
definição;
h) divergência na aplicação do FAP;
i) que o grau de risco deve ser aplicado por CNPJ e levar em conta os grupos de
empregados sujeitos a diferentes riscos, e não por atividade preponderante;
j) a exclusão da multa de ofício por ter, o contribuinte, atuado de boa-fé;
k) a suspensão do crédito tributário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Entretanto, dele não conheço das alegações de
inconstitucionalidades da legislação tributária (Súmula Carf no 2), do pedido de suspensão do
crédito tributário, que já se encontra suspenso e não é objeto da lide, das questões relativas ao
Relatório de Vínculos e às pessoas nele descritas (Súmula Carf no 88) e das questões
relacionadas à representação fiscal para fins penais (Súmula Carf no 28). Conheço, pois, das
seguintes matérias: 1) da espontaneidade das Gfip apresentadas no dia do início da ação fiscal; 2)
das questões relacionadas à aplicação do FAP; 3) da utilização do grau de risco por atividade
preponderante, e 4) da exclusão da multa em razão da boa-fé.
1
Da espontaneidade
O recorrente teve ciência pessoalmente do Termo de Início de Procedimento
Fiscal no dia 01/10/2013, às 15:30 (fl. 16). Em seguida, promoveu a transmissão das Gfip
retificadoras, começando pela de 01/2010, transmitida em 01/10/2013, às 17:31 (fls. 149 a 154),
e concluindo com o envio da Gfip de 13/2010, no dia 02/10/2013, às 08:53 (fl. 210 a 213).
O recorrente argumentou que o pequeno prazo de duas horas entre a assinatura do
Termo de Início da Ação Fiscal e o início das retificações não seria suficiente para a exclusão da
espontaneidade, pois esse prazo exíguo apenas demonstraria que as retificações não se deram por
causa da fiscalização.
Ora, neste caso, percebo que não há como estabelecer nenhum distinguish para
excluir a aplicação da Súmula Carf no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.322 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.722661/2013-81

Não resta dúvida alguma, e o próprio contribuinte admitiu isso, que as
retificadoras foram feitas após o início do procedimento fiscal. Uma vez sob ação fiscal, o
contribuinte imediatamente iniciou o processo de revisão de suas declarações, começando com a
de 01/2010, transmitida cerca de duas horas após o início da ação de ofício, e concluindo com a
do décimo-terceiro de 2010, no dia seguinte de manhã. Para efeito da aplicação da súmula, que
tem por fundamento o art. 138 do Código Tributário Nacional – CTN e o § 1o do art. 7o do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, é indiferente a motivação da declaração retificadora,
se motivada pela ação de ofício ou não, basta que ela tenha se dado depois de iniciado o
procedimento.
2
Da alíquota do SAT/RAT e da aplicação do FAP
Antes de adentrar nas questões recursais sobre o FAP, é necessário um resumo
sobre a forma de apuração da diferença de SAT/RAT constituída pelo lançamento.
O contribuinte informou, em Gfip (fls. 87 e 88), para todos os seus
estabelecimentos, estar sujeito à alíquota SAT/RAT de 2% e Fator Acidentário de Prevenção -
FAP de 1, ou seja, sem adicional de FAP. Para os estabelecimentos de CNPJ no
88.363.775/0001-72 e no 88.363.775/0003-34, informou o código de atividade CNAE 2833000;
para o estabelecimento de CNPJ no 88.363.775/0004-15, o código CNAE 2451200. Para ambas
as atividades, o Anexo V do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, atribui alíquota SAT/RAT
de 3%.
Ocorre que a Autoridade Lançadora identificou que, para o ano de 2010, teria
havido mudança na alíquota e, além disso, a empresa estava sujeita à aplicação do FAP de
1,5552. Com isso, a alíquota SAT/RAT, ajustada pelo FAP, que deveria ter sido aplicada seria de
4,6656% (3 x 1,5552). A diferença apurada foi, portanto, de 2,6656%, que é a que consta do
anexo ao Relatório Fiscal (fls. 87 e 88). A Autoridade Fiscal assim descreveu a infração (fl. 92 e
94):
O sujeito passivo, no período 01/2010 a 13/2010, emitiu GFIP sem considerar a alíquota
correta do SAT/RAT, que no presente caso é de 3%, para o código CNAE -
Classificação Nacional de Atividades Econômicas -, preponderante igual a 2833000,
válido para matriz e filiais.
A alíquota SAT/RAT, para o respectivo código CNAE, até 2009 era de 2%, tendo sido
majorada para 3% a partir de 2010, com a edição do Decreto 6.957/09, artigos 2o e 4o,
que alterou o Anexo V, do Regulamento da Previdência Social - Decreto 3.048/99 -,
produzindo os efeitos a partir de 01/2010.
Também, para o ano 2010, emitiu GFIP sem considerar a alíquota correta do Fator
Acidentário de Prevenção – FAP -, fundamentado na Lei 10.666/03, com vigência em
2010, que no presente caso é de 1,5552%, para o código CNAE preponderante igual a
2833000. Vide em anexo, cópia de tela com a indicação da alíquota do FAP e situação
do Processo Administrativo no 44000002567201076.
(...)
Demonstramos no quadro seguinte os percentuais corretos de FAP, SAT/RAT.
Multiplicando um pelo outro, temos o percentual SAT/RAT “ajustado”:
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.322 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.722661/2013-81

Sobre a alíquota aplicada, a empresa apresentou Gfip informando a atividade
preponderante por estabelecimento e isso não foi alterado no lançamento. Embora haja
informado alíquotas SAT/RAT de 2% para todos os estabelecimentos, a alíquota correta era de
3% a partir da vigência do Decreto no 6.957, de 9 de setembro de 2009. A Autoridade Lançadora
calculou, então, a diferença de alíquota levando em conta a atividade informada pelo contribuinte
para cada um dos estabelecimentos, sendo todos eles de grau de risco alto. Portanto, o critério
adotado pela Autoridade Lançadora atendeu ao que dispõe o Ato Declaratório n° 11/2011, da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Sobre a instituição ou majoração da alíquota SAT/RAT por decreto, invoco a
Súmula STJ no 351, em cujos fundamentos contidos na decisão paradigma admitiu-se que a
classificação das atividades em grau de risco baixo, médio ou alto, o que implica nas alíquotas de
1%, 2% e 3%, respectivamente, pode ser feita pelo Poder Executivo, nos termos delegados pelo
§ 3o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e pelo art. 10 da Lei no 10.666, de 8 de
maio de 2003.
O Superior Tribunal de Justiça – STJ editou a Súmula 351 com o seguinte
enunciado:
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro. (SÚMULA
351, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2008, DJe 19/06/2008)
No julgamento dos embargos de divergência no Resp no 678.668/DF, que foi
precedente representativo da controvérsia para a edição da Súmula 351, o STJ proferiu decisão
alicerçado no entendimento de que a alíquota SAT/RAT pode ser majorada por meio de decreto,
que atribua o grau de risco da atividade empresarial desenvolvida em cada estabelecimento:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PARA O
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - LEI N. 8.212/91, ART. 22, II -
ALÍQUOTAS - FIXAÇÃO PELOS GRAUS DE RISCO DA ATIVIDADE
PREPONDERANTE DESEMPENHADA EM CADA ESTABELECIMENTO DA
EMPRESA,
DESDE
QUE
INDIVIDUALIZADO
POR
CNPJ
PRÓPRIO
-
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA POR ESTA PRIMEIRA SEÇÃO.
1 - Esta Primeira Seção consolidou a jurisprudência no sentido de que a alíquota da
contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho - SAT, de que trata o art. 22, II, da
Lei n. 8.212/91, deve corresponder ao grau de risco da atividade desenvolvida em cada
estabelecimento da empresa, individualizado por seu CNPJ. Possuindo esta uma única
inscrição, a alíquota da referida exação deve corresponder à atividade preponderante por
ela desempenhada. (Precedentes: AgRg no AG 722.629/SP, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJ 20.3.2006; REsp 789.518/PA, Rel. Min. Castro Meira, DJ 13.3.2006; EAg
591.824/DF, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 6.3.2006).
2 - A alíquota da contribuição para o seguro de acidentes do trabalho deve ser
estabelecida em função da atividade preponderante da empresa possuidora de um único
CNPJ, considerada esta a que ocupa, em cada estabelecimento, o maior número de
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.322 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.722661/2013-81

segurados empregados e trabalhadores avulsos, nos termos do Regulamento vigente à
época da autuação (§ 1o, artigo 26, do Decreto n. 612/92).
Portanto, ao contrário do que afirmou o recorrente, a atribuição do grau de risco
pode ser feita pelo Poder Executivo, observando-se a atividade preponderante de cada
estabelecimento, e não a quantidade de empregados sujeitos a cada tipo de atividade. Aliás, no
lançamento, foi observada a atividade preponderante declarada pelo contribuinte, não sendo essa
uma questão controversa.
Quanto à incidência do FAP e a forma de sua instituição, a decisão recorrida
assim se manifestou acerca da matéria (fls. 328 a 330):
O FAP é um índice que pode levar ao aumento ou redução da alíquota de contribuição
previdenciária relativa a risco ambiental do trabalho ( RAT), de que trata o inciso II, art.
22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, de forma que a alíquota do risco leve pode
variar de, no mínimo de 0,5%, ao máximo de 2%, a do risco médio, de 1% a 4%, e a do
risco grave, de 1,5% a 6%. Ainda, que o cálculo do FAP decorre de elementos ou dados
relativos a acidentes do trabalho enumerados no art. 202-A do RPS, que podem ser
objeto de contestação perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional (DPSO) da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da
Previdência Social (MPS), conforme o art. 202-B do RPS.
Conforme explicado na resposta à sua contestação a metodologia para a apuração do
desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica foi elaborada a
partir de estudos realizados pelo Ministério da Previdência Social - MPS e encaminhada
para apreciação pelo Conselho Nacional de Previdência Social - CNPS.
Com dados relativos à concessão de benefícios, vínculos e estabelecimentos -
empresas e registros de acidentes e doenças do trabalho foram calculados os
índices de freqüência, gravidade e custo para cada empresa. Os dados extraídos
para o cálculo dos índices refletem exatamente, de forma estática, a composição
de cada banco de dado fonte na data da extração em 1o de abril de 2009.
Após o cálculo dos índices do conjunto de empresas no País, foram elaborados
os róis de freqüência, de gravidade e de custo, para cada SubClasse da CNAE
de forma a permitir a comparabilidade entre os valores e o cálculo dos percentis
de ordem relativos a cada índice, em cada SubClasse da CNAE. Cada SubClasse
da CNAE equivale ao grupo de empresas que apresentam idêntica atividade
econômica preponderante - a informação sobre atividade da empresa é
autodeclarada, pela empresa, no preenchimento do SEFIP/GFIP (Sistema
Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social e Guia
de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social,
respectivamente), e foi colhida na GFIP da competência de dezembro de 2008.
Com base nos róis de cada índice, para cada grupo de empresas reunidas sob
uma SubClasse da CNAE, foram calculados os percentis de ordem de
freqüência, gravidade e custo. Com a aplicação de fórmula constante na
Resolução CNPS N° 1.308/2009 é calculado o índice Composto propiciando a
distribuição do bônus e do malus que constituem o binômio básico da principal
política pública previdenciária para a promoção da melhoria dos ambientes do
trabalho e, conseqüentemente, e da saúde e segurança do trabalhador.
Conforme previsto no Art. 10 da Lei N° 10.666/2003 a alíquota RAT poderá ser
reduzida em até cinqüenta por cento, ou aumentada em até cem por cento. Isto
equivale a observação de que o valor do bônus variará entre 0,5000 e 0,9999, e
que o valor do “malus”, variará entre 1,0001 e 2,0000.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.322 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.722661/2013-81

O Decreto N° 6.957, de 9 de setembro de 2009, previu que, excepcionalmente, o
valor do FAP no primeiro ano de vigência (FAP 2009) será aplicado no que
exceder a um inteiro (malus), com redução de vinte e cinco por cento,
consistindo dessa forma num multiplicador variável num intervalo contínuo de
1,0001 a 1,7500. O valor FAP = 1,0000 é considerado "neutro" (RAT Ajustado
= RAT x FAP = RAT x 1,0000 = RAT).
............................. ........................ .......................... .............................
Uma das fases do processamento do cálculo do FAP é o cálculo dos valores dos
índices de Freqüência, de Gravidade e de Custo. Após calculado cada um dos
índices é elaborada uma lista contendo a identificação da empresa e respectivo
valor do índice, para cada um dos quesitos (freqüência, gravidade e custo),
ordenados segundo o valor do índice de forma ascendente, ou seja, do menor
para o maior - o que comumente denominamos "rol" no âmbito da estatística.
Apesar de não divulgado de forma direta na consulta FAP é possível conhecer a
posição da empresa (Nordem) em cada um dos róis: freqüência, gravidade e
custo. Para isto, é necessária apenas a aplicação de simples operações
matemáticas (princípios básicos de equações), pois as incógnitas da fórmula de
Percentil de Ordem constante na metodologia do FAP (Resolução CNPS N°
1.308/2009) foram informadas na consulta disponibilizada - o próprio percentil
de ordem e o total de empresas na CNAE Subclasse (n). Esta é a fórmula do
Percentil de Ordem ^ [100 x (Nordem - 1)/(n-1)]
Divulgar a lista nominal das empresas, na forma de cada rol - freqüência,
gravidade e custo - de nada serviria, exceto à possibilidade de trazer prejuízo
devida possível utilização da informação para eventuais campanhas de
marketing com intuito de denegrir a imagem da concorrente.
A Administração Pública não está autorizada a divulgar a terceiro interessado
dados das empresas contribuintes. Desse modo, é vedado ao Ministério da
Previdência Social divulgar informações relativas às empresas contribuintes do
FAP, exceto se houver expressa requisição judicial, tendo em vista a proibição
legal estatuída no art. 198, caput, do Código Tributário Nacional.
Corroboro integralmente a decisão recorrida neste ponto e assumo seus
fundamentos como meus próprios. E a eles acrescento o que segue.
Ao tempo dos fatos, em 2010, contestação do FAP não tinha natureza tributária e
era regulada pelo art. 202-B do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, incluído pelo Decreto no
7.126, de 3 de março de 2010.
Art. 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social poderá
ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional
da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no
prazo de trinta dias da sua divulgação oficial. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de
2010).
§ 1o A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente, sobre razões
relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários que compõem o cálculo
do FAP. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010).
§ 2o Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional, caberá recurso, no prazo de trinta dias da intimação da decisão, para a
Secretaria de Políticas de Previdência Social, que examinará a matéria em caráter
terminativo. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010).
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.322 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.722661/2013-81

§ 3o O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito suspensivo.
(Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010) .
O adicional de FAP foi objeto de contestação específica do contribuinte, nos autos
do Processo no 44000.002567/2010-76, cujas partes ele mesmo apresentou à Fiscalização.
Insurgiu-se contra o FAP 2009 de 1,5691 (fl. 44) e obteve parcial provimento na decisão de
primeira instância (fl. 65), o que resultou no FAP 2009 de 1,5552, aplicável para o ano de 2010
(fl. 86). Esse foi o FAP aplicado no lançamento. Apresentou recurso, que manteve a decisão
recorrida (fl. 85).
Não cabe, pois, nestes autos, a rediscussão da decisão que reafirmou a
obrigatoriedade de aplicação do FAP na alíquota do SAT/RAT, bem como perquirir sobre os
critérios, dados e metodologias que levaram a se atribuir o FAP à empresa, sendo certo que essas
matérias foram objeto da decisão proferida no rito próprio.
Registre-se que, considerando que o lançamento foi completado em 2013, dois
anos após o final do efeito suspensivo relativo à contestação do FAP, que foi em 21/09/2011 (fl.
86). Portanto, não se trata de hipótese de lançamento para prevenção da decadência.
3
Da multa aplicada
O recorrente pleiteou a exclusão da multa de ofício por ter agido de boa-fé. Ora,
nos termos do art. 142 do CTN, o lançamento é atividade vinculada e a imposição da penalidade
não comporta discricionariedade. Ademais, o art. 136 do CTN esclarece que a responsabilidade
pelas infrações à legislação tributária independe da intenção do agente. Por fim, não há qualquer
fundamento legal a balizar a pretensão do contribuinte.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, conhecendo apenas da alegação
espontaneidade das Gfip apresentadas no dia do início da ação fiscal, das questões relacionadas à
aplicação do FAP, da utilização do grau de risco por atividade preponderante e da exclusão da
multa em razão da boa-fé; na parte conhecida, por rejeitar as preliminares e negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.322 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.722661/2013-81

Fl. 391
DF CARF MF
Original